Tribunal: TJES
Processo: 5001486-45.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-45.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DE ANGELO BARBOSA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CONVERSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. OPERAÇÃO ATÍPICA. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE PREVENÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO USO DE DISPOSITIVO AUTORIZADO. MED. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do débito, anular as transações realizadas mediante fraude, condenar as rés à restituição do valor de R$ 8.348,41 e ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, a regularidade da transação realizada em dispositivo autorizado, bem como a adoção das medidas cabíveis por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), o que afastaria o dever de indenizar. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 daquele
codex
.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a parte autora foi vítima do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, sendo induzida por terceiros a realizar operações financeiras atípicas, consistentes na conversão de limite de crédito em saldo e posterior transferência via PIX para conta de terceiro.

A alegação de culpa exclusiva da consumidora não merece acolhimento. A fraude perpetrada, baseada em engenharia social e utilização de dados pessoais da vítima, não se confunde com simples desatenção, inserindo-se no âmbito dos riscos inerentes à atividade bancária, configurando fortuito interno.

Nessa linha, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, a operação realizada revela-se manifestamente atípica, destoando do perfil de consumo da autora, na medida em que envolveu a conversão integral de limite de crédito seguida de transferência imediata de elevado valor a terceiro desconhecido.

Tal circunstância evidencia a falha na prestação do serviço, uma vez que as instituições financeiras dispõem de mecanismos de monitoramento capazes de identificar transações suspeitas, sendo esperada a adoção de medidas de bloqueio ou confirmação reforçada, o que não ocorreu.

A circunstância de a operação ter sido realizada em dispositivo previamente autorizado não afasta a responsabilidade, porquanto a fraude decorreu de induzimento da vítima, e não de acesso indevido ao sistema.

Do mesmo modo, o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não tem o condão de afastar a responsabilidade civil da instituição financeira. Trata-se de procedimento administrativo destinado à tentativa de recuperação de valores, que não substitui o dever de segurança inerente à prestação do serviço, tampouco exonera o fornecedor quando configurada a falha.

A eventual negativa de devolução pela instituição recebedora não rompe o nexo causal, subsistindo a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores subtraídos, conforme corretamente determinado na sentença.

No que se refere ao dano moral, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A subtração de valor significativo mediante fraude, aliada à frustração na solução administrativa, configura abalo moral indenizável, sendo o dano, na hipótese,
in re ipsa
. O valor fixado na origem (R$ 4.000,00) mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal, não comportando redução.

Diante desse cenário, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)